Tribunal: TJMT
Processo: 1022962-17.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022962-17.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 021.241.851-36 (EMBARGANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC –
MATÉRIA APRECIADA COM A CLAREZA NECESSÁRIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Não há falar em vício quando a decisão aprecia, de forma clara e precisa, as teses recursais invocadas pela parte embargante e delineia os motivos e fundamentos que embasaram a conclusão.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas
com vistas à modificação da conclusão da decisão segundo entendimento da parte recorrente.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022962-17.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:
MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS

EMBARGADO:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos
de Declaração opostos por
MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS
contra o Acórdão de id. 192099682 que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1030565-18.2023.8.11.0041, ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., deferiu a liminar de busca e apreensão requerida.

Em suas razões, aduz, em síntese, a existência de omissão e obscuridade no Acórdão recorrido quanto ao cumprimento dos requisitos para fins de comprovação em mora do devedor em contrato com cláusula de alienação fiduciária, na medida em que este se fundou em tese firmada por ocasião de julgamento de recurso julgado pela sistemática de recursos repetitivos, que originou o TEMA 1132/STJ, o qual estaria em desconformidade com entendimento anterior, sedimentado em enunciado de súmula.

Defende a inconstitucionalidade da tese estabelecida no Tema 1132 do STJ por violação ao princípio do contraditório, ampla defesa, isonomia, bem como aos direitos decorrentes da relação consumerista.

Manifestação do Embargado no id. 193858681.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

vi

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024